Tribunal: TJES
Processo: 5010319-06.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Voluntária; Estabilidade; Lotação
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5010319-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ORLANDINO LOPES FERREIRA

AGRAVADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL À AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), por pretender desconstituir decisão transitada em julgado oriunda dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de processamento de Ação Rescisória para desconstituir decisão proferida no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, à luz da vedação expressa do artigo 59 da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 59 da Lei nº 9.099/95 veda expressamente o manejo de ação rescisória contra decisões proferidas sob seu rito, vedação estendida aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei nº 12.153/2009.

A restrição legal busca garantir celeridade, simplicidade e segurança jurídica, evitando reabertura de processos de menor complexidade com natureza substitutiva de recurso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de não admitir ação rescisória contra decisões oriundas dos Juizados Especiais, vedando sua utilização como sucedâneo recursal.

A tese fixada pelo STF no Tema 100 do RE 586.068 permite exceções estritas à vedação legal apenas quando se tratar de desconstituição de título judicial fundado em norma tida por inconstitucional, hipótese não demonstrada no caso concreto.

O agravante não comprovou violação manifesta de norma jurídica nem afronta a precedente vinculante do STF, limitando-se a pretender reexame de matéria fático-jurídica já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A vedação do art. 59 da Lei nº 9.099/95 impede o manejo de ação rescisória contra decisões dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, salvo hipóteses excepcionais de violação manifesta à Constituição Federal devidamente demonstradas.

A utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal é vedada, ainda que se invoque precedentes do STF sem que se configurem seus pressupostos específicos de aplicação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 59; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CPC, art. 485, I; CPC, art. 966, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 586.068, Tema 100; TJSP, Petição Cível 0000158-32.2023.8.26.9061, Rel. Flávio Pinella Helaehil, j. 22.11.2023; TJPR, 0000714-36.2022.8.16.9000/1, Rel. Fernando Swain Ganem, j. 03.10.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010319-06.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: ORLANDINO LOPES FERREIRA

REU: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL À AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), por pretender desconstituir decisão transitada em julgado oriunda dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de processamento de Ação Rescisória para desconstituir decisão proferida no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, à luz da vedação expressa do artigo 59 da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 59 da Lei nº 9.099/95 veda expressamente o manejo de ação rescisória contra decisões proferidas sob seu rito, vedação estendida aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei nº 12.153/2009.

A restrição legal busca garantir celeridade, simplicidade e segurança jurídica, evitando reabertura de processos de menor complexidade com natureza substitutiva de recurso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de não admitir ação rescisória contra decisões oriundas dos Juizados Especiais, vedando sua utilização como sucedâneo recursal.

A tese fixada pelo STF no Tema 100 do RE 586.068 permite exceções estritas à vedação legal apenas quando se tratar de desconstituição de título judicial fundado em norma tida por inconstitucional, hipótese não demonstrada no caso concreto.

O agravante não comprovou violação manifesta de norma jurídica nem afronta a precedente vinculante do STF, limitando-se a pretender reexame de matéria fático-jurídica já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A vedação do art. 59 da Lei nº 9.099/95 impede o manejo de ação rescisória contra decisões dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, salvo hipóteses excepcionais de violação manifesta à Constituição Federal devidamente demonstradas.

A utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal é vedada, ainda que se invoque precedentes do STF sem que se configurem seus pressupostos específicos de aplicação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 59; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CPC, art. 485, I; CPC, art. 966, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 586.068, Tema 100; TJSP, Petição Cível 0000158-32.2023.8.26.9061, Rel. Flávio Pinella Helaehil, j. 22.11.2023; TJPR, 0000714-36.2022.8.16.9000/1, Rel. Fernando Swain Ganem, j. 03.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5010319-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ORLANDINO LOPES FERREIRA

AGRAVADO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por ORLANDINO LOPES FERREIRA em face da decisão monocrática (Id. 12135307) que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória por ele ajuizada contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM).

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, o Agravo Interno não merece provimento.

A controvérsia central reside em definir a possibilidade de processamento de Ação Rescisória contra decisão transitada em julgado no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, diante da vedação expressa contida no artigo 59 da Lei nº 9.099/95.

A decisão monocrática agravada indeferiu a petição inicial com base na referida norma, cuja redação é inequívoca:

Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei.

Tal dispositivo é plenamente aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. A vedação à Ação Rescisória constitui opção legislativa clara, alinhada aos princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem o rito sumaríssimo, buscando conferir estabilidade e rapidez à resolução de causas de menor complexidade.

Conforme fundamentado na decisão recorrida, a jurisprudência pátria, incluindo a deste Egrégio Tribunal de Justiça, é pacífica quanto ao descabimento da Ação Rescisória em face de julgados oriundos dos Juizados Especiais.

Nesse sentido, destaco:

AÇÃO RESCISÓRIA - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS QUE REGEM O PROCEDIMENTO ESPECIAL
– ESCOPO ALVITRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA (art. 59 da Lei nº 9.099/95 e art. 27 da Lei nº 12.153/2009)- PRECEDENTES - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. (TJSP - Petição Cível: 0000158-32.2023.8.26.9061, Relator: Flávio Pinella Helaehil - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 22/11/2023, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 24/11/2023)

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO RESCISÓRIA INDEFERIDA (ARTIGO 59 DA LEI 9.099/95) – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA QUANTO AO NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais - 0000714-36.2022.8.16.9000/1 - Paranavaí - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 03.10.2022) (TJPR - AGV: 000071436202281690001 Paranavaí 0000714-36.2022.8.16.90001 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 03/10/2022, Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 04/10/2022)

O principal argumento do agravante se ampara na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 586.068 (Tema 100). No entanto, a interpretação conferida pelo recorrente ao precedente é equivocada e excessivamente ampla.

O STF, de fato, relativizou a regra do artigo 59, mas o fez em hipóteses estritamente excepcionais, que não se configuram no presente caso. A tese fixada no Tema 100 dispõe que o art. 59 da Lei nº 9.099/95 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em interpretação ou aplicação da norma tida por incompatível com a Constituição Federal, conforme decidido pela própria Suprema Corte.

Para tais situações, o STF indicou os meios adequados: a impugnação ao cumprimento de sentença ou uma simples petição, a depender do momento do trânsito em julgado.

No caso dos autos, o agravante não logrou demonstrar que o acórdão da Turma Recursal se fundamenta em norma declarada inconstitucional ou em interpretação flagrantemente contrária à jurisprudência vinculante do STF. O julgado rescindendo apenas concluiu que o autor não preenchia os requisitos cumulativos para a aposentadoria com integralidade e paridade, em uma análise de fatos e do direito aplicável à época.

Quanto à invocação do Tema 1.019 (RE 1.162.672), este também não socorre o agravante, pois o precedente trata da aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social para a concessão da aposentadoria especial, mas não garante, de forma automática, o direito à paridade e à integralidade, matéria que depende do cumprimento de outros requisitos constitucionais.

Portanto, não se vislumbra a "violação manifesta de norma jurídica" (art. 966, V, do CPC) que autorizaria, em tese, a flexibilização da regra do art. 59 da Lei 9.099/95. O que se percebe é a nítida intenção do agravante de utilizar a Ação Rescisória como um sucedâneo recursal, buscando rediscutir o mérito de uma decisão que lhe foi desfavorável, o que é manifestamente incabível.

Por fim, as alegações de parcialidade institucional, além de desprovidas de qualquer substrato fático ou jurídico, revelam-se inadequadas e desrespeitosas, não possuindo o condão de afastar a aplicação de norma processual cogente e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Assim, a manutenção da decisão que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória é medida que se impõe, por absoluta falta de cabimento do instrumento processual utilizado.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 12.08.2025 a 15.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para negar provimento ao recurso de
agravo interno
.

Acompanho o Voto de Relatoria.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanho o voto de relatoria.